Tribunal: TJSP
Processo: 2221054-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pleito de suspensão da execução de título extrajudicial, bem como o pedido de antecipação de tutela a fim de que a exequente procedesse à retirada do nome dos que embargantes dos cadastros de inadimplentes. Insurgência. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Art. 300, caput,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pleito de suspensão da execução de título extrajudicial, bem como o pedido de antecipação de tutela a fim de que a exequente procedesse à retirada do nome dos que embargantes dos cadastros de inadimplentes. Insurgência. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Art. 300, caput, do CPC. Necessidade de aguardar apreciação do pedido de alongamento da dívida rural. Decisão reformada. Recurso provido.